Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702197-09.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANADALVA PEREIRA OLIVEIRA EMBARGADO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO À embargante sobre a informação do embargado a respeito de depósito do valor dos honorários (i.d. 22611962). Após, transcorridos os prazos de recursos, dê-se baixa. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator